Tribunal: CARF
Processo: 10830.729089/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.729089/2017-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.971 – 2a Seção de Julgamento/ 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MANPOWER STAFFING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora junte prova da ciência de Ricardo
Barberis do acórdão que decidiu sobre sua impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária para o financiamento do
benefício concedido em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, no período de 01/12/2012 a 01/01/2017. O lançamento decorreu da diferença entre
a alíquota aplicável a empresas que exercem a atividade do recorrente e a alíquota efetivamente
utilizada.
O lançamento foi impugnado pelo contribuinte (e-fls. 1838 a 1877), por Décio dos
Santos (e-fls. 1900 a 1923), por Riccardo Barberis (e-fls. 1942 a 1964) e por Nilson Pereira (e-
fls. 1983 a 2005) e a impugnação foi considerada procedente em parte (e-fls. 2181 a 2209),
ocasião em que excluiu, do rol de responsáveis solidários, Décio dos Santos. Da decisão em
desfavor da Fazenda Nacional foi interposto recurso de ofício.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.729089/2017-27
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729089/2017-27

Apenas o contribuinte manejou recurso voluntário (e-fls. 2242 a 2294), em que se
alegou:
a) preliminarmente, a nulidade do auto de infração porque o Fisco não se
desincumbiu do dever de provar que o autoenqudramento do contribuinte era
indevido;
b) preliminarmente, a nulidade do auto de infração porque o contribuinte não foi
intimado a justificar o autoenquadramento no período de 12/2012 a 01/2017;
c) preliminarmente, a nulidade por vício material porque, ao contrário do
afirmado pela Autoridade Lançadora, os estabelecimentos avaliados foram os
dos tomadores dos serviços, e não os estabelecimentos da recorrente;
d) preliminarmente, a nulidade do auto de infração por ter rejeitado o laudo
apresentado a partir de premissa equivoca, aplicável ao Fator Acidentário de
Prevenção – FAP, as aplicável ao autoenquadramento para fins do
SeguroAcidente de Trabalho – SAT;
e) preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por haver desconsiderado
parecer jurídico apresentado, prejudicando a defesa do contribuinte;
f) preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por inovar nos fundamentos
da autuação fiscal;
g) no mérito, que as alíquotas constantes do Anexo V do Decreto no 3.048, de
1999, são apenas exemplificativas e servem de orientação ao contribuinte para
o autoenquadramento, podendo ser adotadas alíquotas diversas se
comprovado, por meio de laudo técnico das condições ambientais de trabalho
– LTCAT, grau de risco diferente;
h) que a Autoridade Lançadora não observou o princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Observo, de pronto, que não constam dos autos prova suficiente de que o
impugnante Riccardo Barberis tenha tomado ciência do Acórdão no 15-45.998, da 7a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador.
Embora o acórdão tenha determinado a intimação de todos os responsáveis
solidários, e de fato constar comprovação, por aviso de recebimento, de que o expediente seguiu
para todos eles (e-fls. 2235 a 2237), a correspondência encaminhada a Riccardo Barberis foi
posteriormente devolvida, reintegrada ao serviço postal no dia seguinte ao recebimento, com
indicação de que o remetente havia se mudado (e-fls. 2238 e 2239).
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729089/2017-27

Nos termos do § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
intimação postal improfícua deverá ser feita por edital, que não constou dos autos.
Assim, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
autoridade preparadora junte prova regular e suficiente da ciência de Ricardo Barberis do
acórdão que decidiu sobre sua impugnação, de modo a permitir-lhe, querendo, a interposição de
recurso voluntário.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
junte prova da ciência de Ricardo Barberis do acórdão que decidiu sobre sua impugnação.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 2403
DF CARF MF
Original